Tribunal: STF
Processo: HC 221062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2022 por Serafim Couto Spíndola, advogado, em benefício de André Garcia Gonçalves, contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 7.10.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 776.173:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ANDRE GARCIA GONCALVES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.22.212448-9/000.



    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE QUE ESTÁ SENDO INVESTIGADO EM INQUÉRITOS POLICIAIS DISTINTOS – EXCESSO DE PRAZO EM UM DELES – INOCORRÊNCIA – PRISÃO TEMPORÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO – DISCUSSÃO SUPERADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO SEGUNDO FEITO – ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.



    1. O atraso caracterizador do constrangimento ilegal deve ser contado de forma global, sendo irrelevante a ocorrência de eventual demora na realização de ato processual isolado.



    2. A superveniência do decreto de custódia preventiva torna superada a discussão sobre eventual ilegalidade da prisão temporária anteriormente decretada em desfavor do paciente.



    3. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.



    4. Denegado o habeas corpus.’ (fl. 488)



    No presente writ, o impetrante sustenta que a informação de que o paciente estaria foragido foi erroneamente consignado pelo magistrado singular quando do decreto da prisão preventiva, uma vez que ‘os autos por ele mencionado trata-se do inquérito policial que tramita desde 12/07/2019 e onde fora decretada a prisão temporária de André, e não sua prisão preventiva’ (fl. 5).



    Aponta excesso de prazo das investigações, uma vez que perduram por mais de 2 anos.



    Aduz ausência de fundamentação da custódia cautelar, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito.



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade.



    Ressalta a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.



    Pondera que em eventual condenação, será reconhecido o privilégio do art. 33, §4° da Lei 11.343/06, o que demonstra a desproporcionalidade da segregação antecipada.



    Pugna, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, notadamente acerca do cumprimento do mandado de prisão. Os informe deverão ser prestados, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que a constrição cautelar da liberdade estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado e haveria “incompatibilidade da prisão preventiva frente a possível condenação que o impetrante sofrerá, pois primário, de bons antecedentes e a quantidade de droga é ínfima, tudo a indicar, em eventual condenação, a fixação de regime diverso do fechado, pois incindível a hipótese do art. 33, §4º da Lei de Drogas”.



    Aponta erro material na decisão pela qual determinada a constrição cautelar da liberdade do paciente. Assevera que o juízo de origem “destacou que André responde processo nº 0000997-74.2020.8.13.0153 onde fora decretada sua prisão preventiva e que ele se encontra foragido.



    Equivocou-se o Magistrado. Os autos por ele mencionado trata-se do inquérito policial que tramita desde 12/07/2019 e onde fora decretada a prisão temporária de André, e não sua prisão preventiva. Na mesma decisão que decretou a prisão temporária o Juízo deferiu pedido de mandado de busca, o que resultou, após seu cumprimento, na prisão em flagrante do APFD nº 5004306-47.2022.8.13.0153.



    Não se tratam de 02 (dois) processos distintos. Ambos apuram o mesmo fato, e a informação de que o paciente se encontra foragido não está correta e pode levar o Tribunal de segundo grau a erro. A prisão do APFD nº 5004306-47.2022.8.13.0153 somente foi realizada em razão do cumprimento do mandado de busca expedido nos autos 0000997-74.2020.8.13.0153. E neste último a prisão decretada era a temporária (prisão para investigação) e não a preventiva com registro de foragido, já que sequer diligência para cumprimento da prisão houve”.



    Alega excesso de prazo da prisão do paciente, pois o “inquérito policial nº 0000997-74.2020.8.13.0153 foi instaurado pela Autoridade Policial no dia 12/07/2019 (Pcnet 2019-384-002757-005-008518451-26), sendo distribuído no judiciário no dia 14/01/2020. Ocorre que a prisão temporária e os mandados de busca somente foram deferidos pelo Juízo coator no dia 25/07/2022, isto é, há mais de 02 (dois) anos, o que evidencia injustificável excesso de prazo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS para sanar a teratologia da decisão proferida no STJ (…) A revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que com medidas cautelares diversas da prisão.



    b) No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar de HABEAS CORPUS, com a definitiva concessão da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 7.10.2022, mesmo dia desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que consta destes autos, diferente do alegado na inicial da presente impetração, o “paciente está sendo investigado por crimes de tráfico de drogas em autos distintos, por fatos, a princípio, diversos”, como demonstrado nas instâncias antecedentes.



    Ao prestar as informações para instrução do habeas corpus da defesa impetrado em segunda instância, o juízo de origem afirmou:



    “O Paciente e outros 05 (cinco) indivíduos foram flagranteados na data de 12 de julho de 2019, autuados pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Na mesma data, a DD. Autoridade Policial deixou de ratificar a prisão dos supostos autores, tendo em vista a ausência de elementos mínimos concretizadores, e requisitou a instauração de inquérito policial para avançar nos fatos — autos nº 000099774.2020.8.13.0153.



    Com o avançar das investigações, foi elaborado relatório circunstanciado em 02/05/2022, o qual identificou movimentação consistente com a traficância de entorpecentes praticada por André Garcia Gonçalves, Caroline Lacerda Andrade, David Chilavert Valadares Nascimento e Alison de Melo Mathias, além do menor Kauã Valadares.



    A DD. Autoridade Policial representou pelas prisões temporárias do Paciente e demais investigados imputáveis, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em imóveis especificados.



    Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Estadual se manifestou favoravelmente ao pleito.



    Em decisão judicial datada de 25/07/2022, este Juiz decretou as prisões temporárias do Paciente e demais representados, bem como autorizou a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e acesso aos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos.



    Na data de 10/08/2022, foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão deferidos nestes autos, os quais geraram o APFD nº 119744380 (distribuído no PJE sob a numeração 5004306-47.2022.8.13.0153), objeto do segundo inquérito policial de autos nº 0010539-48.2022.8.13.0153.



    Esclareço que, no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 5004306-47.2022.8.13.0153, o Paciente foi autuado juntamente a Matheus de Oliveira Gomes da Silva por novo crime capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 supostamente cometido em 10/08/2022. Naquela ocasião, a prisão em flagrante do investigado David Chilavert Valadares Nascimento não foi ratificada, tendo sido cumprido tão somente o mandado de prisão temporária contra ele expedido. Com vista dos autos do APFD, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória dos investigados.



    Em contrapartida, o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante do Paciente e de Matheus de Oliveira Gomes da Silva em preventiva.



    Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do Paciente e do coautuado foi homologada e convertida em prisão preventiva por este Juízo, notadamente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Posteriormente, com o decorrer das investigações no inquérito policial de autos nº 0010539-48.2022.8.13.0153, a DD. Autoridade Policial indiciou:



    (1) o Paciente pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98; (2) Matheus de Oliveira Gomes da Silva pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; e (3) Andreia Alves Andrade pelo delito capitulado no artigo 1º, 81º, inciso II, da Lei nº 9.613/98.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ainda não se manifestou quanto à sua opinio delicti.



    Retomando os esclarecimentos acerca do inquérito policial nº 0000997-74.2020.8.13.0153, a DD. Autoridade Policial indiciou (1) o Paciente, Caroline Lacerda Andrade e David Chilavert Valadares Nascimento pelos delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e (2) Alison de Melo Mathias pelo delito estampado no artigo 37 do mesmo Códex.



    Em decisão judicial datada em 17/08/2022, a prisão temporária de Caroline Lacerda Andrade foi revogada, a pedido da Defesa e com parecer favorável do Parquet, ocasião em que foram fixadas medidas cautelares.



    A Defesa de Alison de Melo Mathias também pleiteou a revogação de sua prisão temporária.



    Com vista dos autos, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido da Defesa e representou pela decretação da prisão preventiva do Paciente e de David Chilavert Valadares Nascimento. Além disso, pugnou pelo apensamento destes autos com o os autos do inquérito policial nº 0010539-48.2022.8.13.0153 e por nova vista dos autos.



    Em decisão judicial proferida em 08/09/2022, as prisões temporárias do Paciente e de David Chilavert Valadares Nascimento foram convertidas em preventivas e a prisão temporária de Alison de Melo Mathias foi revogada. Na ocasião, deferiu-se o apensamento entre os procedimentos investigativos e determinou-se a remessa de ambos os autos para o Ministério Público para dar prosseguimento ao feito.



    Assim, ambos os autos nº 0000997-74.2020.8.13.0153 e nº 0010539-48.2022.8.13.0153 encontram-se aguardando a finalização das investigações policiais e eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Estadual”.



    Ao manter a prisão cautelar do paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “(...) no que tange à alegada morosidade para a conclusão do inquérito policial nº 0000997-74.2020.8.13.0153 e ausência de motivação para a manutenção de sua prisão, não vislumbro assistir razão ao impetrante.



    Ora, como bem esclarecido pelo MM. Juiz a quo, embora o paciente tenha sido preso em flagrante juntamente com outros 05 (cinco) indivíduos na data de 12/07/2019, ‘na mesma data, a DD. Autoridade Policial deixou de ratificar a prisão dos supostos autores, tendo em vista a ausência de elementos mínimos concretizadores, e requisitou a instauração de inquérito policial para avançar nos fatos – autos nº 000099774.2020.8.13.0153.



    Assim, não há que se falar em ocorrência de excesso de prazo no tocante ao período em que o increpado esteve em gozo de plena liberdade, sendo certo que somente com o avanço das investigações, é que foi ‘elaborado relatório circunstanciado em 02/05/2022, o qual identificou movimentação consistente com a traficância de entorpecentes praticada por André Garcia Gonçalves, Caroline Lacerda Andrade, David Chilavert Valadares Nascimento e Alison de Melo Mathias, além do menor Kauã Valadares’, ocasião em que a il. Autoridade Policial – representou pelas prisões temporárias do Paciente e demais investigados imputáveis, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em imóveis especificados’, pedidos estes que foram corroborados pelo IRMP, e somente em 25/07/2022 é que o il. Magistrado a quo, acatando os referidos pleitos, decretou a prisão temporária de André Garcia Gonçalves e demais representados.



    De mais a mais, consta das informações prestadas pela Autoridade dita coatora que a prisão temporária do ora paciente foi convertida em preventiva em 08/09/2022, o que torna superada a discussão sobre sua eventual desnecessidade ou ausência de motivação, pois as duas modalidades de segregação cautelar possuem requisitos e fundamentos absolutamente diversos.



    (…) Passo, portanto, a apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva relativa aos autos n.º 5004306-47.2022.8.13.0153, nos quais o increpado encontra-se segregado provisoriamente desde o dia 10/08/2022.



    Contudo, entendo presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado, fator que impede a revogação da segregação provisória.



    Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de fls. 19/26 – ordem 11 (que decretou a prisão preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, que a situação do paciente é, com razão, digna de maior precaução por parte da il. Autoridade processante.



    Conforme se infere da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:



    ‘(...) No caso vertente, em uma análise preliminar, verificam-se prova da materialidade e indícios de autoria do delito, consubstanciados no BOPM (ID 9574634403), nos exames preliminares de drogas de abuso (ID's 9574634377; 9574634380; 9574634392; 9574634397; 9574634402 e 9574634408), e nos depoimentos do condutor e das testemunhas (ID 9574634379). Desta feita, ao menos nessa fase inicial, tenho como presente o fumus commissi delicti. Vislumbro ainda a presença do fundamento descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois há clara ameaça à ordem pública com a liberdade de ambos os acusados enquanto respondem ao processo, tendo em vista a natureza do delito a eles atribuídos (tráfico ilícito de drogas), a comoção social provocada por este tipo de crime, geralmente ligados à existência de outros tipos de infrações penais que têm afetado diretamente a segurança da população local, a natureza e variedade (maconha, crack e cocaína), a quantidade (exames preliminares de drogas de abuso — ID's 9574634377; 9574634380; 9574634392; 9574634397; 9574634402 e 9574634408) e as circunstâncias em que as substâncias ilícitas foram apreendidas (em cumprimento de mandado de busca e apreensão). Infere-se dos autos que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais teriam visualizado o autuado Mateus de Oliveira Gomes da Silva tentando se evadir da casa objeto do mandado, pulando para os terrenos e imóveis vizinhos, chegando a danificar a estrutura do telhado de uma das casas através da qual tentou fugir. Contudo, ele teria sido contido pelos policias, que lograram êxito em localizar uma bolsa preta que o mesmo teria dispensado, cujo interior comportaria substâncias entorpecentes, conforme laudos periciais. Ao adentar na residência, a equipe policial abordou o autuado André Garcia Gonçalves, localizando os entorpecentes apreendidos, além de constatar que os autuados mantinham pranchas e toras de madeira já preparadas com acesso aos muros, com o intuito de facilitar eventual fuga em caso de ações policiais. Ressalta-se que, em declarações prestadas na Delegacia de Polícia, a testemunha Rita de Cássia Rodrigues Ferreira, que trabalha como faxineira na residência de André, afirmou que recebia como pagamento a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 02 (duas) pedras de ‘óleo’ – crack – por dia de serviço prestado. Relatou que Matheus, vulgo ‘Teteu’, está auxiliando André na venda de drogas há aproximadamente dois meses, e que o ilícito ocorre tanto durante o dia quanto à noite, sendo comercializado pelos autuados ‘óleo’, ‘farinha’ e ‘chá’, expressões utilizadas como referência para crack, cocaína e maconha, respectivamente. Além da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, conforme se verifica dos exames preliminares de drogas de abuso de ID's 9574634377; 9574634380; 9574634392; 9574634397; 9574634402 e 9574634408, foram arrecadados também uma balança de precisão, uma sacola contendo dezenas de pinos tipo eppendorff vazios, comumente utilizados para dolagem de drogas, um caderno e uma folha de anotações, com nomes e valores, e a quantia de R$ 2.124,00 (dois mil, cento e vinte e quatro reais). (...) Além disso, os elementos apurados na referida investigação subsidiaram a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar. Esta situação evidencia o envolvimento dos acusados com a prática de mercancia de entorpecentes nesta região, demonstrando a necessidade de acautelamento provisório em face de ambos para garantia da ordem pública. Destaca-se ainda que o autuado Mateus de Oliveira Gomes da Silva teria tentado se evadir do local, o que demonstra a necessidade de decretação de sua prisão preventiva também para aplicação da lei penal. (...) Denota-se, de acordo com CAC/FAC dos autuados (ID's 9575243261; 9575262310; 9575263145 e 9575275082), que, embora eles sejam tecnicamente primários, a quantidade de drogas apreendidas somada aos outros objetos (dinheiro, balança de precisão, pinos de eppendorff vazios, caderno e folha de anotações) e as evidências que subsidiaram a expedição do mandado de busca e apreensão indicam que estes se dedicam de forma reiterada e costumeira à mercancia de entorpecentes. Estas informações, aliada aos fatos narrados no auto de prisão em flagrante delito, demonstram um cenário que põe em risco a sociedade e demonstra claro descaso pelas instituições públicas e pelas instâncias penalizantes, uma vez que a intenção de André Garcia Gonçalves e Matheus de Oliveira Gomes da Silva em subverter a ordem pública ficou clara ao insistirem em se dedicar ao submundo do crime de forma contínua. E a sensação de impunidade que a liberdade dos acusados pode causar, neste momento, com toda certeza abala sobremaneira a sociedade, causando desordem e insegurança. Tem-se a periculosidade concreta, capaz de justificar a manutenção da prisão cautelar, quando apreendidas expressiva quantidade e variedade de drogas, inclusive de elevado potencial de lesividade à saúde pública, bem ainda apetrechos comumente utilizados na mercancia. Sendo assim, o contexto narrado demonstra a periculosidade concreta de ambos os agentes e a necessidade de decretação de suas custódias preventivas para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, no caso de Matheus de Oliveira Gomes da Silva (art. 282, II, e art.312, CPP) (...)’.



    Com efeito, as circunstâncias referidas (prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, mediante apreensão, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do ora paciente no bojo de outra investigação, de relevante quantidade e variedade de drogas, duas, inclusive, de maior nocividade – 07 buchas e 01 barra de maconha, 01 papelote e 17 unidades em pó de cocaína e 57 pedras de crack –, além de 01 caderno contendo anotações diversas com nomes e valores, 01 balança de precisão com resquícios de substância análoga à cocaína, uma sacola contendo diversos pinos tipo eppendorff vazios, e a quantia de R$ 2.269,00) denotam a maior gravidade concreta do episódio.



    Assim, verifico que, ao menos por ora, há motivos suficientes para o cerceamento da liberdade do paciente em prol do interesse social, como preservação da ordem pública, evitando-se que, solto, o paciente torne a delinquir, com base em dados objetivos dos autos.



    (…) Por fim, as circunstâncias do crime são graves, não sendo possível prever, na estreita via do habeas corpus, o futuro patamar de pena aplicado ou se o paciente realmente se beneficiará com medidas despenalizadoras ou regime brando, motivo pelo qual não há falar-se em qualquer desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar”.



    6. Diferente do alegado pelo impetrante, descabido cogitar-se de erro material na decisão pela qual decretada a prisão cautelar do paciente. Como demonstrado nas instâncias antecedentes, o paciente responde a dois processos distintos.



    Pela acusação de tráfico de entorpecente praticado em 12.7.2019, o paciente e outros cinco acusados foram investigados, não tendo sido presos em flagrante pela “ausência de elementos mínimos concretizadores”, o que ensejou a instauração do Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153 para continuidade das investigações. Com o avanço das investigações, a autoridade policial elaborou relatório em 2.5.2022, no qual conclui pela prática do delito de tráfico de entorpecente pelo paciente, “Caroline Lacerda Andrade, David Chilavert Valadares Nascimento e Alison de Melo Mathias, além do menor Kauã Valadares”. 



    Nesse Inquérito n. 000099774.2020.8.13.0153, com os novos elementos probatórios obtidos no curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e dos demais investigados imputáveis, “bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em imóveis especificados”. 



    Em 25.7.2022, o juízo de origem decretou as prisões temporárias do paciente e dos demais acusados imputáveis, autorizando a “busca e apreensão domiciliar e acesso aos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos”.



    Em 10.8.2022, os mandados de busca e apreensão relativos ao Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153 foram cumpridos, sendo gerado o novo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 5004306-47.2022.8.13.0153. O paciente foi autuado em flagrante, na mesma data de 10.8.2022, no momento da diligência de cumprimento dos mandados de busca e apreensão, pelo cometimento de novo delito de tráfico de entorpecente, dessa vez com Matheus de Oliveira Gomes da Silva. 



    Esse novo tráfico de entorpecente, praticado em 10.8.2022, constatado no momento do cumprimento de mandados de busca e apreensão relativos ao Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153, passou a ser objeto de investigação no novo Inquérito Policial n. 0010539-48.2022.8.13.0153. 



    A acusação manifestou-se pela conversão dessa prisão em flagrante, levada a efeito em 10.8.2022, em preventiva, o que foi deferido pelo juízo de origem após a realização de audiência de custódia.



    Com o transcurso das investigações no Inquérito Policial n. 0010539-48.2022.8.13.0153, o paciente e demais acusados foram indiciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. No Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153, no qual decretada a prisão temporária do paciente, ele e os demais acusados foram indiciados também pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, tendo a acusação se manifestado pela conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, o que foi deferido pelo juízo de origem em 8.9.2022. 



    O juízo de origem esclareceu, então, que “ambos os autos nº 0000997-74.2020.8.13.0153 e nº 0010539-48.2022.8.13.0153 encontram-se aguardando a finalização das investigações policiais e eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Estadual”.



    Como demonstrado, o paciente tem atualmente dois decretos de prisão preventiva distintos em seu desfavor pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente praticados em datas distintas. 



    O primeiro decreto prisional deu-se pela conversão de prisão temporária em preventiva, por fatos praticados em 12.7.2019, apurados no Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153, e o segundo, considerada a prisão em flagrante de 10.8.2022, convertida em preventiva, relativa ao Inquérito Policial n. 0010539-48.2022.8.13.0153. 



    Não se há cogitar de erro material cometido pelo juízo de origem, como alegado na inicial da presente impetração, pois o paciente não está preso preventivamente em dois processos pelo mesmo fato, mas tem dois títulos prisionais por fatos distintos.



    7. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto à alegação de excesso de prazo, ao argumento de que o “inquérito policial nº 0000997-74.2020.8.13.0153 foi instaurado pela Autoridade Policial no dia 12/07/2019 (Pcnet 2019-384-002757-005-008518451-26), sendo distribuído no judiciário no dia 14/01/2020”, e a “prisão temporária e os mandados de busca somente foram deferidos pelo Juízo coator no dia 25/07/2022”. 



    Como assentado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o juízo de origem, quando do flagrante relativo ao Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153, levado a efeito em 12.7.2019, não manteve a prisão em flagrante do paciente e dos acusados, por julgar necessária a continuidade das investigações. 



    O paciente e demais acusados permaneceram em liberdade. Com o avanço das investigações no Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153 “foi ‘elaborado relatório circunstanciado em 02/05/2022, o qual identificou movimentação consistente com a traficância de entorpecentes praticada por André Garcia Gonçalves, Caroline Lacerda Andrade, David Chilavert Valadares Nascimento e Alison de Melo Mathias, além do menor Kauã Valadares’, ocasião em que a il. Autoridade Policial representou pelas prisões temporárias do Paciente e demais investigados imputáveis, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em imóveis especificados’, pedidos estes que foram corroborados pelo IRMP, e somente em 25/07/2022 é que o il. Magistrado a quo, acatando os referidos pleitos, decretou a prisão temporária de André Garcia Gonçalves e demais representados”. 



    Essa prisão temporária foi convertida em preventiva em 8.9.2022. Não se constata excesso de prazo, portanto.



    8. Quanto aos fundamentos do decreto de prisão preventiva do paciente, é de se ressaltar que, com a conversão da prisão temporária decretada em 25.7.2022, relativa ao Inquérito Policial n. 000099774.2020.8.13.0153, em prisão preventiva em 8.9.2022, o título prisional foi substituído, não sendo possível avaliar os fundamentos que levaram a substituir a prisão temporária por preventiva, apresentados de forma s